Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600360-14.2020.6.16.0103
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
02/12/2021
Número: 0600360-14.2020.6.16.0103

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600360-14.2020.6.16.0103
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600360-
14.2020.6.16.0103 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelos prestadores de contas
Vanderlei Carlos Verdi e Paulo Cesar Romite, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro
no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Vanderlei Carlos Verdi e
Paulo Cesar Romite, que concorreram aos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito, pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB, no município de Chopinzinho/PR, desaprovadas tendo em vista as
seguintes irregularidades: - não houve abertura de conta bancária; - houve o recebimento de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por meio de doação realizada
pela Direção Estadual do PSB do Paraná ao Diretório Municipal, que ao invés de repassar os
recursos para os candidatos, pagou as despesas diretamente de sua conta, de maneira totalmente
discordante com o disposto na lei; - foram identificadas omissões relativas às despesas
constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019; - não
houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação
de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 8 e 53, II,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que impossibilita a análise da movimentação
financeira da campanha eleitoral). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VANDERLEI CARLOS VERDI PREFEITO
(RECORRENTE)
MARCELO PIASSA MALAGI (ADVOGADO)
TATIANA DE SA (ADVOGADO)
VANDERLEI CARLOS VERDI (RECORRENTE)
MARCELO PIASSA MALAGI (ADVOGADO)
TATIANA DE SA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 PAULO CESAR ROMITE VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
MARCELO PIASSA MALAGI (ADVOGADO)
TATIANA DE SA (ADVOGADO)
PAULO CESAR ROMITE (RECORRENTE)
MARCELO PIASSA MALAGI (ADVOGADO)
TATIANA DE SA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42825
712
01/12/2021 19:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.021

RECURSO ELEITORAL 0600360-14.2020.6.16.0103 – Chopinzinho – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VANDERLEI CARLOS VERDI PREFEITO
ADVOGADO: MARCELO PIASSA MALAGI - OAB/PR0051111
ADVOGADO: TATIANA DE SA - OAB/PR0078932
RECORRENTE: VANDERLEI CARLOS VERDI
ADVOGADO: MARCELO PIASSA MALAGI - OAB/PR0051111
ADVOGADO: TATIANA DE SA - OAB/PR0078932
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULO CESAR ROMITE VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MARCELO PIASSA MALAGI - OAB/PR0051111
ADVOGADO: TATIANA DE SA - OAB/PR0078932
RECORRENTE: PAULO CESAR ROMITE
ADVOGADO: MARCELO PIASSA MALAGI - OAB/PR0051111
ADVOGADO: TATIANA DE SA - OAB/PR0078932
RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PRESTAÇÃO CONTAS.
E X T E M P O R Â N E A . A U S Ê N C I A .
ABERTURA. CONTAS ESPECÍFICAS.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS.

1. O atraso na entrega da prestação de
contas deve ser analisado casuísticamente
a fim de se determinar se prejudicou ou
inviabilizou o exercício da fiscalização.
Precedentes.

2. A ausência de abertura de contas de
campanha configura irregularidade grave
uma vez que impede a fiscalização sobre a
movimentação financeira dos candidatos,
dando ensejo à desaprovação das contas.
Num. 42825712 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119445905900000041801082
Número do documento: 21120119445905900000041801082

3. Configura-se manobra em desacordo
com a legislação e que prejudica a
fiscalização o candidato que, sem abrir
conta bancária própria, contrata gastos
eleitorais em nome da campanha e se
utiliza da conta da agremiação partidária
para seu pagamento.

4. Recurso conhecido e não provido.
Contas desaprovadas.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais dos candidatos VANDERLEI
CARLOS VERDI e PAULO CESAR ROMITE nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id.
41775866), ao fundamento de omissão de despesas e receitas e ausência de abertura da conta
"outros recursos".

Inconformados, os prestadores recorreram (id. 41776216), aduzindo, em síntese,
que parte dos gastos foram custeados pelo partido; que apresentaram todas as notas fiscais e
cheques. Ao final, pugnam pela aprovação das contas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42697815).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 13/08/2021
e as razões foram protocoladas em 16/08/2021.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
Num. 42825712 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119445905900000041801082
Número do documento: 21120119445905900000041801082

2020 reprovadas pelo juízo a quo face à entrega intempestiva da prestação de contas; ausência
de abertura de conta bancária para a movimentação de Outros Recursos; ausência de
declaração de doação recebida da agremiação partidária; e omissão de despesas, no valor total
de R$ 15.183,70. Essas inconsistências foram assim descritas na sentença:

Inicialmente verifico que as contas finais foram apresentadas diretamente no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, em conformidade com o artigo 64, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/19, e entregues intempestivamente à Justiça Eleitoral.
Houve a regular integração entre o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE e o
Processo Judicial Eletrônico – PJe, com a autuação da informação na classe processual de
Prestação de Contas Eleitorais, conforme preceitua o § 3º, e inciso II, § 5º, art. 49, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Os prestadores de contas juntaram aos autos o instrumento de mandato para constituição de
advogado (§ 5º, art. 45, e alínea “f”, II, art. 53), bem como a sua qualificação e a do profissional
habilitado em contabilidade, nos termos do art. 53, I, a, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Não houve a abertura de conta bancária, conforme preceitua o art. 8º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A presente prestação de contas tramitou segundo o rito simplificado, em virtude do município
contar com menos de 50.000 (cinquenta mil) eleitores, conforme preceitua o art. 62, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 11).
Durante a fase de análise técnica, pelo Cartório Eleitoral, foi identificada a necessidade de
intimação dos prestadores de contas para manifestação, no prazo de 03 (três) dias, nos termos
do art. 64, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, acerca das inconsistências identificadas no
relatório para expedição de diligências juntado aos autos, não tendo os interessados se
manifestado a respeito.
Analisando os autos verificam-se falhas consideráveis, que comprometem a regularidade das
contas sob análise, conforme assinalado no parecer técnico conclusivo:
(...)
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 53, DA RESOLUÇÃO TSE N°
23.607/2019)
Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na
prestação de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os
arts. 8 e 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que impossibilita a análise da
movimentação financeira da campanha eleitoral.
A abertura de conta bancária de campanha destinada à movimentação "outros recursos" é
obrigação imposta a todos os candidatos (art. 10, da Res. 23.553/17 do TSE), e sua ausência
configura omissão grave e insanável, conforme assenta o entendimento jurisprudencial:
(...)
Desse modo, estando a prestação de contas em análise eivada de graves vícios, impõe-se a
desaprovação das mesmas.
III – Dispositivo.
Isto posto, em razão dos fatos e argumentos acima expostos, JULGO DESAPROVADAS as
contas apresentadas pelos prestadores de contas VANDERLEI CARLOS VERDI e PAULO
CESA ROMITE, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Passa-se a avaliar essas inconsistências de forma individualizada:

a) atraso na entrega da prestação de contas:
Num. 42825712 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119445905900000041801082
Número do documento: 21120119445905900000041801082

Nas suas razões, o recorrente não se insurgiu quanto a este ponto.

Não obstante, extrai-se do parecer conclusivo que as contas finais foram prestadas
apenas em 07/06/2021, portanto, fora do prazo legal.

De acordo com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a intempestividade
deve ser avaliada caso a caso a fim de se estabelecer se houve ou não prejuízo à fiscalização.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
(PCB). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. DESAPROVAÇÃO. SÍNTESE DO CASO 1.
Trata–se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Comunista Brasileiro (PCB)
referente ao exercício financeiro de 2017, apresentada em 1º.5.2018, com sugestão da
Assessoria de Contas Eleitorais e Partidárias no sentido da desaprovação das contas.
ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2. A prestação de contas é intempestiva, pois foi
apresentada em 1º.5.2018, um dia após o decurso do prazo estabelecido pelo art. 32, caput da
Lei 9.096/95, na redação vigente à época, ocorrido no dia 30.4.2018. 3. Na linha da
jurisprudência deste Tribunal Superior, “o atraso na apresentação das contas não resulta
necessariamente na sua desaprovação, mas na análise de cada caso em específico pelo
órgão julgador, podendo configurar, no contexto geral, falha formal a ensejar mera
anotação de ressalva” (PC 0600263–13, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 15.3.2021).
(...)
[Prestação de Contas nº 060043841, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 23/11/2021, não
destacado no original]

No caso concreto, verifica-se que a extemporaneidade na apresentação das contas
finais não foi o motivo determinante que prejudicou o exercício da fiscalização, havendo, como se
verá, outros vícios graves que ensejam a desaprovação das contas.

b) Ausência de abertura de conta bancária:

Constou da sentença que:

não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na
prestação de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os
arts. 8 e 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que impossibilita a análise da
movimentação financeira da campanha eleitoral.
A abertura de conta bancária de campanha destinada à movimentação "outros recursos" é
obrigação imposta a todos os candidatos (art. 10, da Res. 23.553/17 do TSE), e sua ausência
configura omissão grave e insanável, conforme assenta o entendimento jurisprudencial:

Não há reparos a serem feitos na sentença.

A obrigatoriedade de abertura de contas específicas é tratada pelo art. 8º da
Resolução 23.607/19:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
Num. 42825712 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119445905900000041801082
Número do documento: 21120119445905900000041801082

bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. (Vide, para as Eleições de
2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
§ 3º Os candidatos a vice e suplente não são obrigados a abrir conta bancária específica, mas,
se o fizerem, os respectivos extratos bancários deverão compor a prestação de contas dos
titulares.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido ou foi
substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha,
desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os candidatos a
apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.

Ademais, o art. 9º do mesmo diploma especifica que havendo repasse de Fundo
Partidário e/ou FEFC o candidato deverá abrir uma conta "distinta e específica para o registro da
movimentação financeira desses recursos".

No caso em apreço, embora conste da ficha de qualificação a informação de duas
contas bancárias, nº 31301-7 e 31245-2, cujo detentor seria o candidato Vanderlei, na realidade,
os extratos bancários apresentados demonstram que tais contas foram abertas em nome do
órgão partidário "PARTIDO C P M CHOPINZINHO".

Além disso, no Sistema SPCE não constam informações sobre extratos eletrônicos
em nome dos candidatos. Tais fatos, somados, levam à conclusão de que os recorrentes não
abriram sequer a conta "Outros Recursos" que, de acordo com a norma, é obrigatória ainda que
não ocorra a arrecadação e/ou movimentação de recursos.

A conduta em desacordo com a legislação é suficiente para a desaprovação das
contas, na medida em que inviabiliza o exercício da fiscalização. Nesse sentido, reproduz-se
precedente deste Regional:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DESAPROVAÇÃO.
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. SANÇÃO
APLICADA. EXCESSO. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. De acordo com a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral, “a não abertura de
conta de campanha acarreta, inevitavelmente, a desaprovação das contas, mesmo que
não tenha ocorrido qualquer movimentação financeira, por comprometer a confiabilidade
das contas”. (TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6005, Acórdão, Relator(a) Min.
Num. 42825712 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119445905900000041801082
Número do documento: 21120119445905900000041801082

Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 66, Data
14/04/2021).
2. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 “A não apresentação tempestiva
da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça
Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de julgamento da prestação de contas final”.
3. É excessivo o prazo estabelecido na sentença para a suspensão de repasse de recursos à
agremiação partidária, uma vez que desproporcional com a gravidade das irregularidades que
levaram à desaprovação das contas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
[PRESTACAO DE CONTAS n 0600727-47.2020.6.16.0100, Rel. VITOR ROBERTO SILVA, DJ
08/10/2021]

c) Omissão de receitas e despesas:

De acordo com o parecer técnico "houve o recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por meio de doação realizada pela Direção
Estadual do PSB do Paraná ao Diretório Municipal, que ao invés de repassar os recursos para os
candidatos, pagou as despesas diretamente de sua conta, de maneira totalmente discordante
com o disposto na lei".

Ademais, o setor técnico registrou que "foram declaradas doações diretas
realizadas por outros candidatos e partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas
em exame, revelando indícios de omissão de receitas".

Por fim, ressaltou que "foram identificadas as seguintes omissões relativas às
despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados
da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha
e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão
de gastos eleitorais".

Em suas razões, os recorrentes afirmam que os gastos eleitorais foram custeados
pelo partido, razão pela qual tais gastos estão relacionados naquela prestação de contas.

Afirmam que o "referido partido emitiu o recibo de doação como determina a
legislação vigente" e que "foi solicitado via requerimento os recursos ao partido conforme
determina a legislação eleitoral".

Argumentam que "é perfeitamente possível o custeio de campanha pelos partidos
políticos, não havendo qualquer irregularidade no fato do Partido Socialista Brasileiro ter
custeado parte da campanha".

Por fim, sustentam que o Partido Socialista Brasileiro prestou suas contas da
campanha dos recorrentes, cujo feito nº 0600377-50.2020.6.16.0103 encontra-se pendente de
julgamento, porém que "o Partido apresentou todas as notas fiscais emitidas em seu favor na
campanha e cheques utilizados nos pagamentos das referidas despesas".

Pois bem. Dos elementos constantes nos autos, verifica-se que os recorrentes
apresentaram prestação de contas sem o registro de quaisquer receitas, financeiras ou
estimáveis, bem como de despesas.
Num. 42825712 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119445905900000041801082
Número do documento: 21120119445905900000041801082

De sua argumentação extrai-se, em síntese, que requereram recursos do FEFC à
agremiação, porém, o pagamento das despesas para viabilização da campanha eleitoral foram
efetivados diretamente a partir das contas bancárias do órgão partidário municipal, com a
indicação do CNPJ da campanha dos recorrentes para emissão dos documentos fiscais.
Sustentam que tal manobra estaria amparada na legislação que admite a arrecadação de
recursos para custeio de despesas de campanha pelos partidos políticos, bem como admite que
recursos próprios das agremiações, provenientes do FEFC, sejam destinados às campanhas.

Não obstante os argumentos lançados pelos recorrentes, a legislação que rege a
arrecadação de recursos e a realização de gastos eleitorais de campanha deve ser interpretada
em seu conjunto. Extrai-se da norma a obrigatoriedade de abertura de contas específicas tanto
pelos partidos como pelos candidatos, mormente quando há repasse de verbas públicas,
conforme determina o art. 9º da Resolução TSE nº 23.607/19, o que não ocorreu no caso
concreto.

Ademais, a legislação prevê dois cenários possíveis. Primeiro, a arrecadação de
recursos financeiros, privados ou públicos, pelos partidos políticos, sua derivação à conta
específica aberta pelo candidato e, a partir dela, a contratação de gastos eleitorais. Segundo, a
efetivação de gastos eleitorais diretamente pelos partidos políticos, em seu próprio nome, com a
posterior doação às campanhas, devendo-se proceder o registro tanto na prestação de contas do
doador como na do beneficiário.

Nesse cenário, não encontra subsídio na norma de regência a manobra realizada
pelos ora recorrentes, que não abriram as contas de campanha e se valeram das contas do
órgão partidário municipal como se fossem próprias, contratando gastos eleitorais em nome da
campanha, porém com recursos que transitaram apenas pela conta do partido.

Ademais, os candidatos sequer registraram os gastos provenientes das contas do
partido como doação estimável para a campanha, o que configura omissão de informações
obrigatórias.

Essa celeuma evidencia, novamente, condutas em desacordo com a norma e que
mitigam, se não impossibilitam, o exercício da fiscalização sobre a movimentação financeira
realizada, por via transversa, pela campanha dos ora recorrentes.

Ao contrário do que sustentam os recorrentes, a apresentação da prestação de
contas pela agremiação partidária não é suficiente para validar a omissão de informações
obrigatórias nas presentes contas, sendo de rigor a manutenção da sua desaprovação.

Por fim, considerando que a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade utilizam como critérios de aferição os valores absolutos e percentuais das
irregularidades constatadas, torna-se impossível sua aplicação no caso concreto, porquanto a
omissão de quaisquer informações sobre receitas ou despesas inviabiliza a verificação do
atendimento aos pressupostos exigidos em precedentes do Tribunal Superior Eleitoral.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-
se incólume a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas de VANDERLEI CARLOS
VERDI e PAULO CESAR ROMITE.
Num. 42825712 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119445905900000041801082
Número do documento: 21120119445905900000041801082

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600360-14.2020.6.16.0103 - Chopinzinho - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
VANDERLEI CARLOS VERDI PREFEITO, VANDERLEI CARLOS VERDI, ELEICAO 2020
PAULO CESAR ROMITE VICE-PREFEITO, PAULO CESAR ROMITE - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): MARCELO PIASSA MALAGI - PR0051111, TATIANA DE SA - PR0078932 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 30.11.2021.

Num. 42825712 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119445905900000041801082
Número do documento: 21120119445905900000041801082